Tribunal: STF
Processo: HC 254446
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 987.300/SC (e-doc. 3).



    2. Consta dos autos que a paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 12/02/2025, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006, e 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida) (e-doc. 6). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem (e-doc. 4). Contra o acórdão, formalizou-se a citada impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a inexistência dos requisitos que autorizam a prisão preventiva. Alega que o envolvimento da paciente nos delitos foi presumido com base em valores supostamente depositados em sua conta, além da apreensão de arma de fogo, munições e drogas, cuja propriedade foi assumida por seu companheiro. Destaca ainda que os depósitos foram realizados a pedido dele, sem que a paciente tivesse conhecimento da origem ilícita dos valores.



    5. Busca, em sede liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso dos autos, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o Juízo de origem destacou que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram encontrados na residência da paciente uma arma de fogo com numeração suprimida, munições, aparelhos celulares, balança de precisão, 191 gramas de maconha e R$ 2.294,00 em espécie. Diante desses elementos, considerou necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública. A seguir, os principais trechos da decisão:



    “Os custodiados foram presos em flagrante em decorrência da prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e munições. Segundo as informações dispostas, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos n. 5000394-25.2025.8.24.0058 pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Bento do Sul em face de Eduarda Gabriele Formulo da Silva e Daniel dos Santos Machado, a força policial apreendeu uma arma de fogo calibre 38 com numeração suprimida, 143 munições calibre 357 intactas, 5 munições calibre 38 intactas, 1 balança de precisão, 3 aparelhos celulares, 191 gramas de maconha e R$ 2.294,00 (dois mil duzentos e noventa e quatro reais) em espécie. Diante de tais circunstâncias, os conduzidos foram encaminhados até à delegacia de polícia para as providências cabíveis. 



    Materialidade delitiva 



    No caso dos autos, a materialidade delitiva está demonstrada pelos fatos descritos nos depoimentos e pelo auto de apreensão (ev. 1.1, p. 27), laudo preliminar de constatação (ev. 1.1, p. 25) e boletim de ocorrência (ev. 1.1, p. 2-16). Autoria A autoria está demonstrada pelos depoimentos colhidos nos autos, vez que a apreensão se deu por investigação prévia acerca da participação dos conduzidos em esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em conluio com terceiras pessoas. A prática delitiva restou confirmada pela própria apreensão documentada nos autos. Não fosse isso, apesar do conduzido Daniel dos Santos Machado ter assumido a propriedade de todo o material apreendido, observa-se que a arma e parte das munições foram encontradas no quarto de ambos, em uma gaveta, ao passo que a droga foi apreendida na sala e a balança de precisão na cozinha, pelo que evidente que a custodiada Eduarda Gabriele Formulo da Silva tinha conhecimento da prática delituosa e incidiu no verbo nuclear contido no tipo penal. Tais fatos permitem verificar, em caráter de cognição sumária, a prática do fato típico.



    (...)



    Do pedido de prisão preventiva 



    Quanto à hipótese de prisão reclamada pelo Ministério Público, vê-se que a medida é admissível nos termos do art. 313, I, do CPP, dada a pena abstrata cominada ao crime superior a quatro anos. 



    No que toca aos parâmetros do art. 312 do CPP, tem-se o que segue. 



    Quanto aos pressupostos para o decreto prisional, a materialidade e indícios de autoria estão presentes nos elementos que justificaram a homologação da prisão em flagrante. 



    Sobre o fundamento, que consiste na necessidade da medida, baseada no efetivo risco decorrente do estado de liberdade dos conduzidos, vê-se que há risco à ordem pública, consubstanciado o efetivo risco de reiteração delitiva, dada a gravidade concreta do delito. Note-se, aqui, que a quantidade de droga apreendida denota as suas dedicações às atividades criminosas, uma vez que não se trata de mero tráfico eventual. Não fosse isso, a apreensão se deu por conta de uma operação deflagrada para apurar a participação dos investigados nos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, o que denota tanto a reiteração delitiva quanto a periculosidade do agente, considerando que há evidências que atuam como fornecedores de droga — o que reforça que não se trata de fato eventual. Registra-se, ademais, que a conduzida Eduarda reside junto com Daniel, de modo que evidente que aderiu à conduta, diante de, no mínimo, ciência quanto ao depósito de drogas no local para fins de evidente comércio, dada a quantidade encontrada, independentemente da posse pessoal — revelando que incidiu em, pelo menos, um dos verbos previstos no tipo penal. Não fosse isso, em conjunto com a droga, houve a apreensão de uma arma de fogo e expressiva quantidade de munições de calibres diferentes, o que denota o envolvimento não eventual com a criminalidade. Tais elementos demonstram a insuficiência de medidas em meio aberto e a necessidade de aplicação de medida mais gravosa. Portanto, além de se descartar a posse para uso próprio, tal fato denota envolvimento severo e não eventual com a traficância, crime de elevada gravidade, equiparado a hediondo pela Constituição Federal e responsável por uma série de consequências violentas na sociedade, envolvimento que se pode fazer cessar, neste momento, apenas com a prisão cautelar. 



    Quanto aos argumentos da defesa, registro que a presença de condições pessoais favoráveis — como primariedade, bons antecedentes e residência fixa — não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos objetivos e subjetivos aptos à conclusão pela necessidade e adequação da medida extrema. 



    Como se vê, nenhuma outra medida cautelar é adequada ao caso, eis que coloca os conduzidos em liberdade e pressupõe o seu autocontrole para a salvaguarda da sociedade, ao passo que os indícios até então elencados demonstram sua insuficiência. (....)” (e-doc. 6, p. 2-3; grifos nossos).



    9. Ao denegar a ordem de habeas corpus, o Tribunal de Justiça ressaltou que o vínculo entre os investigados foi sugerido pelo extenso trabalho investigativo da polícia civil, o qual identificou transações bancárias suspeitas, envolvendo altos valores, nas contas da paciente, sendo tal indício reforçado pela apreensão de arma de fogo e entorpecentes no endereço investigado. Confira-se a ementa do citado acórdão:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÕES. DECISUM QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 



    PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA A PACIENTE, QUE, EM TESE, ERA APENAS A COMPANHEIRA DE UM DOS INVESTIGADOS. ALEGAÇÃO AFASTADA. INVESTIGAÇÕES QUE APONTARAM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS SUSPEITAS, EM VALOR SUPERIOR A DEZ MIL REAIS, EM CONTAS BANCÁRIAS DA PACIENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, ADEMAIS, QUE INDICAM QUE O TRÁFICO DE DROGAS OCORRIA DE FORMA OSTENSIVA NA CASA. ARMA DE FOGO QUE SE ENCONTRAVA EM GAVETA COM DEMAIS PERTENCES ÍNTIMOS DA PACIENTE. NÍTIDOS INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO NOS DELITOS INVESTIGADOS. 



    PERICULUM LIBERTATIS CONSTATADO. PRISÃO DECRETADA EM MEIO A INVESTIGAÇÕES, APÓS CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE MACONHA (191 GRAMAS), ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, 148 MUNIÇÕES E BALANÇA DE PRECISÃO APREENDIDAS NA CASA DA PACIENTE. INVESTIGAÇÕES QUE INDICAM QUE O TRÁFICO OCORRIA DE FORMA REITERADA, EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, COM POSSÍVEL LAVAGEM DE CAPITAIS. CONSTATADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA VERIFICADO.



    MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS QUE, IN CASU, NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES. EVENTUAIS BONS PREDICADOS QUE NÃO AFASTAM O RISCO.



    WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.” (e-doc. 4, p. 1; grifos nossos).



    10. O Ministro Relator do Habeas Corpus nº 987.300/SC confirmou a motivação das instâncias anteriores, assentando a inexistência de ilegalidade:



    “No caso concreto, observa-se que a custódia cautelar da acusada está justificada diante da operação deflagrada para apurar o esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, sendo que, na residência da acusada, a polícia apreendeu "uma arma de fogo calibre 38 com numeração suprimida, 143 munições calibre 357 intactas, 5 munições calibre 38 intactas, 1 balança de precisão, 3 aparelhos celulares, 191 gramas de maconha e R$ 2.294,00 (dois mil duzentos e noventa e quatro reais) em espécie" (e-STJ, fl. 21), com ressalva de que os itens estavam espalhados pelo local. Além disso, o Tribunal a quo destaca que a paciente e seu companheiro são acusados de tráfico e drogas e lavagem de dinheiro, tendo supostamente movimentado mais de 27 mil reais em transações financeiras.



    Por sinal, esta Corte entende "que o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, pode justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública" (AgRg no HC n. 921.106/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.). Cito precedentes: (...)“ (e-doc. 3, p. 3-4; grifos adicionados).  



    11. Assim, não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta do delito — consideradas a quantidade de droga encontrada no momento do flagrante, apreensão de balança de precisão, arma de fogo com numeração suprimida, munições e a elevada quantia de dinheiro em espécie — é fundamento idôneo para a decretação da custódia, visando à garantia da ordem pública. Confira-se:   



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.037-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos acrescidos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.635-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    12. Ademais, a controvérsia relacionada à comprovação da autoria vincula-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimida, após a instrução processual, por ocasião da sentença. Eventual superação da conclusão adotada pelo Juízo de origem, que entendeu haver indícios suficientes de autoria, demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019, e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. E, ainda:



     “I. Habeas corpus: inviabilidade para o exame da alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, ao qual não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus, nem a instrução do pedido o permite. II. Prisão preventiva: motivação inidônea. Não constituem fundamentos idôneos à prisão preventiva a invocação da gravidade abstrata ou concreta do delito imputado, definido ou não como hediondo - muitas vezes, inconsciente antecipação da punição penal. Precedentes. III. Prisão preventiva: fuga do distrito da culpa após os fatos delituosos: deficiência da instrução do pedido, que inviabiliza concluir-se pela inidoneidade do fundamento.”



    (HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; grifos nossos).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator